Tribunal: TJSP
Processo: 2225057-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão de rejeição de exceção de pré-executividade. Alegação de nulidade por falta de intimação da Fazenda Municipal afastada. Intimação pessoal da Fazenda Municipal para impugnar a execução. Exceção de pré-executividade que é cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão de rejeição de exceção de pré-executividade. Alegação de nulidade por falta de intimação da Fazenda Municipal afastada. Intimação pessoal da Fazenda Municipal para impugnar a execução. Exceção de pré-executividade que é cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Excesso de execução não demonstrado. Juros de mora e correção monetária. Coisa julgada. Observância dos índices fixados no título executivo judicial e que estão de acordo com decidido no tema 810/STF. Decisão mantida. Recurso não provido.